Tribunal: TJES
Processo: 5031842-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031842-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O CADASTRAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de Joana de Oliveira Abreu em face do Município de Vitória e do Estado do Espírito Santo. A autora busca garantir o direito à saúde, necessitando de consulta em cirurgia geral e procedimento cirúrgico devido a dores intensas, diagnosticada com pedra na vesícula e gordura no fígado, além de ser portadora de esquizofrenia. O Município de Vitória alega ilegitimidade passiva, defendendo que a gestão de vagas para cirurgias especializadas é de competência do Estado, e a ausência de prévia busca administrativa. A sentença rejeitou as preliminares e condenou solidariamente os entes federados a disponibilizarem a consulta, determinando que o Município cadastrasse o encaminhamento e o Estado disponibilizasse as consultas e exames.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. As controvérsias centram-se na responsabilidade passiva do Município de Vitória na prestação de serviços de saúde de média complexidade, diante da tese de ilegitimidade e da necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado, conforme os Temas 793 e 1234 do STF, bem como na alegação de burla à fila de espera e a possibilidade de fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser mantida integralmente, pois a saúde é um direito de todos e dever do Estado, com responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF (RE 855.178). Embora o SUS possua diretrizes de descentralização e hierarquização, isso não afasta a solidariedade, mas visa a otimizar a prestação dos serviços. O direcionamento das obrigações, conforme o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC), deve respeitar a divisão de competências, mas o cidadão não pode ser prejudicado por ajustes internos entre os entes. A sentença foi precisa ao determinar as atribuições de cada um (Município no cadastramento e Estado na disponibilização). A demora excessiva para o atendimento da autora, que apresentava quadro de dor intensa e diagnóstico de pedra na vesícula e gordura no fígado, além de esquizofrenia, justifica a intervenção judicial, não configurando burla à fila, mas garantia do direito fundamental à saúde.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde é solidária, conforme o art. 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF, não afastada pela hierarquização e descentralização do SUS. 2. A atuação judicial para garantir o acesso a serviços de saúde é justificada diante de demora excessiva e risco à saúde do paciente, não configurando indevida interferência ou burla à fila."

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 196
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5031842-02.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: JOANA DE OLIVEIRA ABREU e outro

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O CADASTRAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de Joana de Oliveira Abreu em face do Município de Vitória e do Estado do Espírito Santo. A autora busca garantir o direito à saúde, necessitando de consulta em cirurgia geral e procedimento cirúrgico devido a dores intensas, diagnosticada com pedra na vesícula e gordura no fígado, além de ser portadora de esquizofrenia. O Município de Vitória alega ilegitimidade passiva, defendendo que a gestão de vagas para cirurgias especializadas é de competência do Estado, e a ausência de prévia busca administrativa. A sentença rejeitou as preliminares e condenou solidariamente os entes federados a disponibilizarem a consulta, determinando que o Município cadastrasse o encaminhamento e o Estado disponibilizasse as consultas e exames.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. As controvérsias centram-se na responsabilidade passiva do Município de Vitória na prestação de serviços de saúde de média complexidade, diante da tese de ilegitimidade e da necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado, conforme os Temas 793 e 1234 do STF, bem como na alegação de burla à fila de espera e a possibilidade de fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença deve ser mantida integralmente, pois a saúde é um direito de todos e dever do Estado, com responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF (RE 855.178). Embora o SUS possua diretrizes de descentralização e hierarquização, isso não afasta a solidariedade, mas visa a otimizar a prestação dos serviços. O direcionamento das obrigações, conforme o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC), deve respeitar a divisão de competências, mas o cidadão não pode ser prejudicado por ajustes internos entre os entes. A sentença foi precisa ao determinar as atribuições de cada um (Município no cadastramento e Estado na disponibilização). A demora excessiva para o atendimento da autora, que apresentava quadro de dor intensa e diagnóstico de pedra na vesícula e gordura no fígado, além de esquizofrenia, justifica a intervenção judicial, não configurando burla à fila, mas garantia do direito fundamental à saúde.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde é solidária, conforme o art. 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF, não afastada pela hierarquização e descentralização do SUS. 2. A atuação judicial para garantir o acesso a serviços de saúde é justificada diante de demora excessiva e risco à saúde do paciente, não configurando indevida interferência ou burla à fila."

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 196
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Vitória em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por JOANA DE OLIVEIRA ABREU. A parte autora ajuizou Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela (ID 13755898) em desfavor do Município de Vitória (RECORRENTE) e do Estado do Espírito Santo (RECORRIDO) , alegando necessitar de consulta em cirurgia geral e posterior procedimento cirúrgico devido a dores intensas na região lombar e barriga, diagnosticada com pedra na vesícula e gordura no fígado , e ressaltando sua condição de esquizofrenia , buscando garantir o direito à saúde.

O Município de Vitória, em sua contestação (ID 13755917) , sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a gestão de vagas para cirurgias especializadas é de competência do Estado , bem como a ausência de prévia busca administrativa por parte da autora junto ao ente municipal e a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A sentença (ID 13755928) rejeitou as preliminares arguidas , julgou procedente o pedido autoral e condenou solidariamente o Município de Vitória e o Estado do Espírito Santo a disponibilizarem a consulta médica em cirurgia geral à requerente , com a determinação de que o Município cadastrasse o encaminhamento e o Estado disponibilizasse as consultas e exames , fundamentando-se no direito à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federados , sem condenação em custas e honorários.

Em seu Recurso Inominado (ID 13755930) , o Município de Vitória insurge-se contra a sentença, reiterando a tese de sua ilegitimidade passiva e a necessidade de que a execução da obrigação seja direcionada primordialmente ao Estado, em conformidade com o Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências do SUS , além de insistir na impossibilidade de condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.

As contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, JOANA DE OLIVEIRA ABREU (ID 13756434) , defendem a manutenção integral da sentença , rebatendo as alegações do recorrente quanto à ilegitimidade passiva e à burla da fila , reafirmando a responsabilidade solidária dos entes e a urgência do tratamento , e alegando a inaplicabilidade dos Temas 793 e 1234 do STF para afastar a responsabilidade solidária no caso concreto.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 13756435) pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença..

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O recurso inominado interposto pelo Município de Vitória não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade. Conforme restou devidamente delineado na sentença, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, cabendo aos ententes federados, de forma solidária, a responsabilidade por sua garantia. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde. No entanto, estabeleceu que a execução das decisões judiciais deve observar a competência específica de cada ente (Municípios, Estados e União), respeitando os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Nota-se:

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) segue modelo hierárquico de competências, no qual os Municípios são responsáveis pela atenção primária e pelos serviços de baixa complexidade, abrangendo consultas em unidades básicas de saúde (UBS), exames simples e vacinação. Já os Estados têm a atribuição de prestar serviços de média complexidade, o que inclui atendimento especializado, exames mais complexos, internações hospitalares gerais e cirurgias eletivas. Por sua vez, a União é responsável pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo, tais como tratamentos oncológicos, transplantes, fornecimento de medicamentos excepcionais e procedimentos de alta tecnologia.

Dessa forma, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

Assim, alegar ilegitimidade passiva do Município, sob a justificativa de que a responsabilidade seria exclusiva do Estado para procedimentos de maior complexidade, contraria a expressa previsão constitucional e a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 - RE 855178), que reafirma a responsabilidade solidária de todos os entes federativos. O fato de o Sistema Único de Saúde (SUS) possuir diretrizes de descentralização e hierarquização (art. 7º, IX, "a", da Lei nº 8.080/1990) não afasta a solidariedade, mas visa a otimizar a prestação dos serviços. O cidadão não pode ser prejudicado por eventuais ajustes internos entre os entes federados.

Ademais, a sentença foi precisa ao determinar as atribuições de cada ente: ao Município, a incumbência de cadastrar o encaminhamento no sistema de regulação da SESA e acompanhar a tramitação até o efetivo agendamento e informação à Requerente; e ao Estado do Espírito Santo, a responsabilidade por disponibilizar as consultas médicas e o exame.

Essa divisão reflete a cooperação e a responsabilidade conjunta, sem eximir o Município de sua parcela de atuação fundamental no sistema de saúde. A alegação do recorrente de que a condenação para cadastrar o encaminhamento não foi requerida pela autora não se sustenta, pois o pedido inicial, ao buscar o acesso ao tratamento de saúde, implicitamente abrange todas as etapas necessárias para sua efetivação.

Por fim, quanto à alegação de que a parte autora estaria burlando a ordem de atendimentos prioritários, cumpre ressaltar que a espera excessiva para consultas e exames eletivos, conforme o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, é considerada desarrazoada quando superior a 100 (cem) dias para consultas e exames.

A situação da autora, que apresentava dor intensa e contínua, com diagnóstico de pedra na vesícula e gordura no fígado, e ainda em tratamento para esquizofrenia, justifica a intervenção judicial para garantir o acesso a um tratamento digno. A omissão do Poder Público em fornecer o serviço em tempo razoável impõe ao Judiciário o dever de agir para assegurar o direito fundamental à saúde, não se tratando de indevida interferência, mas de garantia da efetividade do direito.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997 (Novos dados bancários do FADEPES: conta-corrente n.º 25.005.497, agência 0675 do Banestes, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-16)

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)